Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-83.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. O apelante pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. A pena foi correntemente aplicada, levando-se em conta o reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez que consta em desfavor do réu sentença penal condenatória, por prática de crime doloso, com trânsito em julgado anterior à época dos fatos (ID 15363259 p. 15), o que impede a fixação do regime inicial aberto, conforme previsão do art. 33, §2o, do CP e a substituição por restritivas de direitos (art. 44, inciso II, CP). De igual sorte, a substituição não se mostra socialmente recomendável, nos termos do § 3o, do citado artigo, já que a condenação anterior do apelante é por crime praticado com violência e grave ameaça, qual seja, roubo cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.